Tribunal: TJBA
Processo: 8008048-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008048-20.2025.8.05.0000

AGRAVO
INTERNO

DE ID.
79562693

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e OUTROS (2)

Advogado: MARCO ANTÔNIO GOULART LANES

AGRAVADOS: ADIMILSON CASTRO DOS SANTOS e OUTROS (13)

Advogados: MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO AMBIENTAL. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por VOTORANTIM CIMENTOS S.A., VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e VOTORANTIM ENERGIA LTDA., contra
a
decisão interlocutória proferida no bojo de Ação de Indenização por Danos Materiais e Mora
l,
ajuizada por
Pescadores
que alegam prejuízos decorrentes de suposto dano ambiental, causado pela má gestão da Usina Hidrelétrica da Pedra do Cavalo. A decisão
hostilizada
rejeitou preliminares (conhecimento do recurso, competência, legitimidade passiva e prescrição) e determinou a inversão do ônus da prova, com base no CDC. Os
A
gravantes pleitearam a reforma parcial da decisão, sustentando a impossibilidade da inversão e da produção de prova que lhes foi atribuída.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é cabível a interposição de
Instrumental
contra decisão que versa sobre a redistribuição do ônus da prova; e estabelecer a possibilidade de inversão do ônus probatório, com base na relação de consumo por equiparação e na aplicação do art. 373, § 1º e § 2º, do CPC, à luz da natureza da demanda e das condições técnicas das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso revela-se tempestivo e adequado, por versar sobre redistribuição do ônus da prova, hipótese expressamente prevista no art. 1.015, XI, do CPC, sendo,
portanto,
cabível.

4. A alegação de ausência de fundamentação não se sustenta, pois, embora sucinta, a decisão interlocutória encontra-se devidamente motivada, conforme interpretação do art. 93, IX, da CF/1988 firmada pelo STF, que não exige exame pormenorizado dos argumentos.

5. Os Pescadores, ainda que não mantenham relação direta com as Acionadas, podem ser considerados consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, por sofrerem os efeitos danosos da atividade produtiva.

6. A Súmula nº 618, do STJ, autoriza a inversão do ônus da prova, em ações que envolvam degradação ambiental, sendo cabível a aplicação da distribuição dinâmica, quando houver desproporcionalidade na capacidade técnica das partes.

7. Contudo, a redistribuição do ônus probatório deve observar os limites do art. 373, § 2º, do CPC, vedando-se a imposição de encargo probatório impossível ou excessivamente difícil.

8. As Recorrentes detêm melhores condições técnicas para comprovar a ocorrência e extensão do dano ambiental, devendo lhes ser atribuído esse encargo. Lado outro, cabe aos Recorridos comprovar o exercício da atividade pesqueira, os danos moral e material sofridos e a perda de renda, por serem fatos mais próximos à sua esfera pessoal e de mais difícil acesso pela parte adversa.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso parcialmente provido.
Agravo Interno prejudicado.

——————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.015, XI, e 373, §§ 1º e 2º; CDC, arts. 6º, VIII, 12 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010, DJE 13.08.2010; STF, HC 105.349 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 23.11.2010, DJE 17.02.2011; STF, RE 654.833/CE (Tema 999), j. 04.04.2019; STJ, Súmula 618; TJ-BA, AI 8007065-26.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 02.12.2022; TJ-BA, AI 8033031-25.2021.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 06.05.2022; TJ-BA, AI 8027732-04.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 11.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8008048-20.2025.8.05.0000
, tendo como Agravantes a
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
e

OUTROS
, sendo
Agravados
ADIMILSON CASTRO DOS SANTOS e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID. 79562693
.